Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600002-14.2021.6.16.0168
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. CRIME ELEITORAL. PROPAGANDA NO DIA DA
ELEIÇÃO. ART. 39, §5º, III, DA LEI 9.504/97. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO INDICAÇÃO DA URL OU
CÓDIGO HASH DA PROPAGANDA. INAPLICABILIDADE DA EXIGÊNCIA À
SEARA CRIMINAL. PRELIMINAR REJEITADA. CRIME DE DIVULGAÇÃO DE
PROPAGANDA NO DIA DA ELEIÇÃO. ENVIO DE IMAGEM DO SANTINHO DE
CAMPANHA A GRUPO DE WHATSAPP NO DIA DA ELEIÇÃO. IRRELEVÂNCIA
DA INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE VOTO. ELEMENTOS QUE
INDICAM NÃO SE TRATAR DE GRUPO PRIVADO OU FECHADO.
CONFIGURAÇÃO DO DELITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM
RESTRITIVA DE DIREITOS. ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REINCIDÊNCIA NÃO
ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM QUE A
SUBSTITUIÇÃO NÃO É SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A obrigatoriedade de indicação de código hash ou URL aplica-se exclusivamente
às representações eleitorais por propaganda irregular e destina-se a possibilitar
eventual remoção de conteúdo, não se estendendo o requisito à seara criminal,
sujeitando-se a denúncia unicamente aos requisitos previstos no art. 41 do Código
de Processo Penal.

2. O crime previsto pelo artigo 39, §5º, III, da Lei nº 9.504/97 é de mera conduta e
configura-se com a simples divulgação da propagada eleitoral no dia das eleições.

3. O encaminhamento de “santinho” com a fotografia, o cargo e o número de urna
por meio de grupo de whatsapp, mormente quando existentes elementos que
indiquem não se tratar de grupo fechado ou privado, configura divulgação de
propaganda eleitoral, vedada no dia da eleição.

Num. 43014344 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/08/2022 16:10:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080216100492400000041985964
Número do documento: 22080216100492400000041985964

4. A teor do disposto no art. 44, §3º, do Código Penal, a reincidência só obsta a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se a condenação
anterior tiver se dado em razão do mesmo crime e houver elementos que indiquem
que a medida não é socialmente recomendada.

5. Recurso parcialmente provido para o fim de determinar a substituição da pena
privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 01/08/2022

RELATOR(A) C

Inteiro teor:
02/08/2022
Número: 0600002-14.2021.6.16.0168

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 25/03/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600002-14.2021.6.16.0168
Assuntos: Divulgação de Propaganda Eleitoral no Dia da Eleição
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600002-
14.2021.6.16.0168 que julgou procedente a pretensão punitiva descrita na denúncia para condenar
Luis Bilibio como incurso nas sanções do artigo 39, § 5°, inciso III, da Lei 9.540/97 e condenou-o
também ao pagamento das custas processuais, na forma do artigo 804, do diploma processual
penal, com a pena definitiva fixada em 07 meses de detenção e 5.833 (cinco mil, oitocentos e trinta
e três) UFIR de multa e, tendo em vista a reincidência, o cumprimento da pena se dá no regime
semiaberto. (Ação Penal Eleitoral em que o Ministério Público Eleitoral formula denúncia em face
de Luis Bilibio, pelo cometimento, em tese, do crime de divulgação de propaganda no dia da
eleição, previsto no art. 39, §5º, inciso III, da Lei º 9.504/97, pelo seguinte: No dia 15 de novembro de
2020, às 06h24min, em Mangueirinha/PR, por meio do grupo de WhatsApp denominado
"Mangueirinha Online", o denunciado Luis Bilibio, candidato a Vereador, nas Eleições Municipais
2020, agindo com consciência e vontade, divulgou propaganda de sua candidatura, tudo conforme
Portaria de Instauração; Cópia dos autos de Notícia de Irregularidade em Propaganda Eleitoral nº
0600504- 84.2020.6.16.0168. Consta nos autos nº 0600504-84.2020.6.16.0168, que no dia 15 de
novembro de 2020, dia do pleito eleitoral para as eleições municipais, o denunciado enviou em um
grupo de WhatsApp imagem divulgando sua candidatura, com a sua identificação numérica; ref.:
Procedimento Investigatório Criminal nº MPPR-0083.20.00367-7; Notícia de Irregularidade em
Propaganda Eleitoral nº 0600504-84.2020.6.16.0168; Autos nº 0000458-11.2010.8.16.0110; Ação
Penal Eleitoral nº 0600002-14.2021.6.16.0168).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LUIS BILIBIO (RECORRENTE)
MAYCON BRUNO BORGES DEON (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43014
344
02/08/2022 16:10 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.938

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600002-14.2021.6.16.0168 – Mangueirinha – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
RECORRENTE: LUIS BILIBIO
ADVOGADO: MAYCON BRUNO BORGES DEON - OAB/PR67048-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. CRIME ELEITORAL. PROPAGANDA NO DIA DA
ELEIÇÃO. ART. 39, §5º, III, DA LEI 9.504/97. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO INDICAÇÃO DA URL OU
CÓDIGO HASH DA PROPAGANDA. INAPLICABILIDADE DA EXIGÊNCIA À
SEARA CRIMINAL. PRELIMINAR REJEITADA. CRIME DE DIVULGAÇÃO DE
PROPAGANDA NO DIA DA ELEIÇÃO. ENVIO DE IMAGEM DO SANTINHO DE
CAMPANHA A GRUPO DE WHATSAPP NO DIA DA ELEIÇÃO. IRRELEVÂNCIA
DA INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE VOTO. ELEMENTOS QUE
INDICAM NÃO SE TRATAR DE GRUPO PRIVADO OU FECHADO.
CONFIGURAÇÃO DO DELITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM
RESTRITIVA DE DIREITOS. ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REINCIDÊNCIA NÃO
ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM QUE A
SUBSTITUIÇÃO NÃO É SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A obrigatoriedade de indicação de código hash ou URL aplica-se exclusivamente
às representações eleitorais por propaganda irregular e destina-se a possibilitar
eventual remoção de conteúdo, não se estendendo o requisito à seara criminal,
sujeitando-se a denúncia unicamente aos requisitos previstos no art. 41 do Código
de Processo Penal.

2. O crime previsto pelo artigo 39, §5º, III, da Lei nº 9.504/97 é de mera conduta e
configura-se com a simples divulgação da propagada eleitoral no dia das eleições.

3. O encaminhamento de “santinho” com a fotografia, o cargo e o número de urna
por meio de grupo de whatsapp, mormente quando existentes elementos que
indiquem não se tratar de grupo fechado ou privado, configura divulgação de
propaganda eleitoral, vedada no dia da eleição.

Num. 43014344 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/08/2022 16:10:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080216100492400000041985964
Número do documento: 22080216100492400000041985964

4. A teor do disposto no art. 44, §3º, do Código Penal, a reincidência só obsta a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se a condenação
anterior tiver se dado em razão do mesmo crime e houver elementos que indiquem
que a medida não é socialmente recomendada.

5. Recurso parcialmente provido para o fim de determinar a substituição da pena
privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 01/08/2022

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Criminal Eleitoral interposto em face de sentença exarada pelo
Juízo da 168ª Zona Eleitoral de Mangueirinha/PR, que julgou procedente a Ação Penal Eleitoral
proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em face de LUIS BILIBIO, candidato eleito
suplente para o cargo de vereador do Município de Mangueirinha/PR nas Eleições de 2020, pelo
PDT, com 153 votos.

A decisão recorrida entendeu que os prints de mensagens via WhatsApp, a
informação de denúncia e a oitiva de testemunhas ouvidas em juízo comprovam a realização de
propaganda política irregular, pelo réu, no dia das Eleições, nos moldes do art. 39, §5º, III, da Lei
n. 9.504/97. O juízo a quo ressaltou que o número utilizado para veicular a referida propaganda
político partidária pertencia ao réu e que não existem nos autos provas que demonstrem a
alegada perda do aparelho. Por esses motivos, condenou o candidato a 7 (sete) meses de
detenção em regime semiaberto, bem como ao pagamento de multa no importe de 5.833 (oito
mil, oitocentos e trinta e três) UFIR (ID 42931369).

Em suas razões recursais, LUIS BILIBIO sustentou, preliminarmente, o necessário
indeferimento da inicial acusatória e a consequente extinção do feito sem resolução de mérito, eis
que a peça não indicou o código hash da mensagem enviada pelo aplicativo WhatsApp. No
mérito, argumentou, em síntese, que: a) inexiste nos autos comprovação da data da publicação
da suposta propaganda política irregular, vez que o print da conversa não confirma a data de
envio da mensagem; b) a mensagem enviada não caracteriza propaganda eleitoral, ante à
ausência de qualquer pedido de voto, inexistindo materialidade delitiva; c) a mensagem objeto
dos autos foi encaminhada a grupo restrito e privado de WhatsApp, ambiente de conversas
Num. 43014344 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/08/2022 16:10:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080216100492400000041985964
Número do documento: 22080216100492400000041985964

particulares insuscetível de se tornar palco de propaganda eleitoral; d) a manifestação em análise
foi mero exercício de liberdade de expressão e de opinião em grupo privado de amigos,
insuficiente para configurar crime eleitoral; e) em caso de manutenção da condenação, a pena
privativa de liberdade deve ser substituída pela pena restritiva de direitos, eis que o crime
apurado é conduta de pequeno potencial ofensivo e não foi praticado com violência ou grave
ameaça. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença,
indeferir a petição de denúncia ou, subsidiariamente, julgar improcedentes os pedidos autorais
(ID 42931385).

Contrarrazões arguindo, preliminarmente, a presença de todas as condições de
ação penal eleitoral, vez que a necessidade de indicação da URL é condição apenas para
petição inicial de representação relativa à propaganda irregular, e não para denúncia pela prática
de crime. No mérito, alegou, em resumo, que restaram comprovadas, pelas provas e
depoimentos testemunhais acostados aos autos, a materialidade e a autoria delitivas. Ainda
ressaltou que toda manifestação tendente a atrair eleitores realizada no dia da eleição é
considerada crime, ainda que em grupo privado de WhatsApp e independentemente da obtenção
do resultado pretendido. Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direito, sustentou que o pedido não merece prosperar diante da reincidência do acusado e de sua
extensa folha de antecedentes. Por fim, solicitou o conhecimento e o desprovimento do recurso
(ID 42931391).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, por entender que estão presentes as condições da ação e que o
recorrente, ciente da ilicitude e da reprovabilidade da conduta, realizou propaganda eleitoral no
dia da eleição, incidindo na conduta delituosa do art. 39, §5º, III, da Lei n. 9.504/97. Também
afirmou que a substituição da pena não é recomendável, em vista da reincidência e dos maus
antecedentes do réu (ID 42947269).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, mormente a tempestividade,
conheço do recurso criminal interposto.

Na origem, trata-se de ação penal movida em face do recorrente LUIS BILIBIO, em
razão da veiculação de propaganda eleitoral, por meio de grupo de Whatsapp, no dia da eleição.

Da denúncia (ID 42931146) consta que:

No dia 15 de novembro de 2020, às 06h24min, em Mangueirinha/PR, por meio do
grupo de WhatsApp denominado “Mangueirinha Online”, o denunciado LUIS
BILIBIO, candidato a Vereador, agindo com consciência e vontade, divulgou
propaganda de sua candidatura, tudo conforme Portaria de Instauração (fls.
Num. 43014344 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/08/2022 16:10:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080216100492400000041985964
Número do documento: 22080216100492400000041985964

02/04); Cópia dos autos de Notícia de Irregularidade em Propaganda Eleitoral nº
0600504-84.2020.6.16.0168 (fls. 05/18); Interrogatório (fl. 27).

Consta nos autos nº 0600504-84.2020.6.16.0168, que no dia 15 de novembro de
2020, dia do pleito eleitoral para as eleições municipais, o denunciado enviou em um
grupo de WhatsApp imagem divulgando sua candidatura, com a sua identificação
numérica.

Preliminarmente, o recorrente alegou a necessidade de indeferimento da
inicial, pugnando pela consequente extinção do feito sem resolução do mérito, em razão
da falta de indicação do código hash da mensagem enviada pelo aplicativo WhatsApp.

Não obstante o recorrente ter mantido silente até então quanto a essa questão, a
sentença recorrida tratou, no mérito, da questão, asseverando que eventual indicação de código
hash é dispensável para o deslinde do feito, o exercício do direito de defesa e a obtenção das
informações pretendidas pelo recorrente.

Note-se que existe, sim, para as Eleições 2020, a necessidade de indicação da URL
do conteúdo de internet impugnado, conforme previsto nas Resoluções TSE 23.608 e 23.610,
nos seguintes termos:

Resolução TSE 23.608

Art. 17. A petição inicial de representação relativa à propaganda irregular será
instruída, sob pena de não conhecimento:

(...)

III – no caso de manifestação em ambiente de internet, com a identificação do
endereço da postagem (URL ou, caso inexistente esta, URI ou URN) e a prova de
que a pessoa indicada para figurar como representado é o seu autor.

Resolução TSE 23.610

Art. 38. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet
deve ser realizada com a menor interferência possível no debate democrático.

(...)

§4º A ordem judicial que determinar a remoção de conteúdo divulgado na internet
fixará prazo razoável para o cumprimento, não inferior a 24 (vinte e quatro) horas, e
deverá conter, sob pena de nulidade, a URL e, caso inexistente esta, a URI ou a
URN do conteúdo específico, observados, nos termos do art. 19 da Lei nº
12.965/2014, o âmbito e os limites técnicos de cada provedor de aplicação de
internet.

Num. 43014344 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/08/2022 16:10:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080216100492400000041985964
Número do documento: 22080216100492400000041985964

Contudo, da simples leitura dos dispositivos supratranscritos extrai-se que a
obrigatoriedade de indicação de código hash ou URL, aplica-se exclusivamente às
representações por propaganda irregular e destina-se a possibilitar eventual remoção de
conteúdo, com a segurança necessária de que a ordem judicial recairá exclusivamente sobre a
propaganda impugnada.

A aptidão da petição inicial, nas hipóteses diversas da representação por
propaganda irregular, independe da indicação do código hash ou URL, conforme se infere dos
seguintes julgados:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO.
PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. OBSERVÂNCIA. ADSTRIÇÃO AOS PEDIDOS E
À CAUSA DE PEDIR. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL POR FALTA DE INDICAÇÃO DA URL
ESPECÍFICA. NÃO ACOLHIMENTO. A URL ESPECÍFICA É IMPRESCINDÍVEL
APENAS PARA A REMOÇÃO DE CONTEÚDO. COMPROVAÇÃO DE
REALIZAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL PAGA NA INTERNET, POR MEIO
DE ANÚNCIOS NÃO IDENTIFICADOS INEQUIVOCAMENTE COMO
PROPAGANDA ELEITORAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO
NÃO PROVIDO.

(TRE-PR. Representação nº 06020498220186160000, Relator Des. Tito Campos De
Paula, Publicado em Sessão em 24/09/2018)

(grifamos)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PESQUISA ELEITORAL IRREGULAR.
PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. MERA
ENQUETE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ARTIGO 33 DA LEI 9.504/97. AUSÊNCIA
DE REGISTRO NA JUSTIÇA ELEITORAL. DETENTOR DE MANDATO ELEITIVO.
DIVULGAÇÃO DE PESQUISA IRREGULAR. MULTA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

3. Não há previsão legal para que o código hash da mensagem impugnada
conste na petição de representação por pesquisa eleitoral irregular, não se
aplicando ao presente caso o art. 17, III, da Resolução TSE nº 23.608/2019.
Preliminar não acolhida.

(...)

(TRE-PA. Recurso Eleitoral nº 060011594, Relatora JUÍZA FEDERAL CARINA
CÁTIA BASTOS SENNA, DJE 15/09/2021)

(grifamos)

Sendo a exigência de indicação da URL inaplicável em outras demandas de cunho
cível, conclui-se, com mais razão, pela sua inaplicabilidade na seara criminal, na qual os
Num. 43014344 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/08/2022 16:10:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080216100492400000041985964
Número do documento: 22080216100492400000041985964

requisitos da denúncia resumem-se àqueles previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal,
que restaram preenchidos no caso em apreço.

Rejeito, pois, a preliminar.

No mérito, o recorrente pretende a reforma da sentença que julgou procedente
a denúncia oferecida em seu desfavor, reconhecendo a autoria e materialidade do crime
descrito no artigo 39, §5º, inciso III, da Lei n.º 9.504/97 e condenando-o à pena de 07 (sete)
meses de detenção e multa no valor de 5.833 (cinco mil, oitocentos e trinta e três) UFIR,
com cumprimento da pena em regime semiaberto.

A conduta atribuída ao recorrente teria ocorrido no dia 15 de novembro de 2020
(primeiro turno das Eleições Municipais), às 6h24, por meio de grupo de WhatsApp denominado
“Mangueirinha On-Line”, conforme provas apresentadas pelo órgão ministerial, acostadas nos ID
42931148.

O recorrente alega, em síntese, a ausência de provas suficientes para a
manutenção de sua condenação, sustentando que inexiste nos autos comprovação da data da
publicação da suposta propaganda política irregular, vez que o print da conversa não confirma a
data de envio da mensagem.

Sem razão, eis que o documento de ID 42931148 (fl. 3), juntado à inicial pelo
Ministério Público Eleitoral, comprova que a mensagem contendo o santinho de propaganda do
recorrente foi enviada no dia 15/11/2020, às 6h24. Confira-se:

O recorrente afirma, ainda, que a mensagem enviada poderia ser considerada mero
exercício de liberdade de expressão entre amigos, eis que divulgada em grupo privado de
WhatsApp e sem pedido de votos, não se caracterizando propaganda eleitoral.

De início, cumpre destacar o dispositivo legal que tipifica o delito ora analisado, qual
seja, o artigo 39, §5º, inciso III, da Lei nº 9.504/97, assim dispõe:

Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em
recinto aberto ou fechado, não depende de licença da polícia.

(...)

§ 5º Constituem crimes, no dia da eleição, puníveis com detenção, de seis meses a
um ano, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo
período, e multa no valor de cinco mil a quinze mil UFIR:

(...)

III - a divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de
seus candidatos.

O crime eleitoral de divulgação de propaganda no dia da eleição, similar ao de boca
de urna, é classificado como crime de mera conduta, não exigindo demonstração de dolo
específico, consumando-se com a simples distribuição da propaganda eleitoral no dia do
Num. 43014344 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/08/2022 16:10:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080216100492400000041985964
Número do documento: 22080216100492400000041985964

pleito, independentemente da obtenção do resultado, qual seja convencimento do eleitor. Nesse
sentido:

HABEAS CORPUS. PRÁTICA DE BOCA DE URNA. DENÚNCIA FORMAL E
MATERIALMENTE VIÁVEL. OBSERVÂNCIA AO ART. 41 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL (ART. 357, § 2º, DO CÓDIGO ELEITORAL). AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CRIME DE MERA
CONDUTA. PRECEDENTES DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. ORDEM
DENEGADA.

O trancamento da ação penal só se dá quando, de plano, se evidencia a falta de
justa causa para a persecução penal, seja pela atipicidade do fato, seja pela
absoluta falta de indício quanto à autoria do crime imputado ou pela extinção da
punibilidade.

Não é inepta a denúncia que atende aos requisitos do art. 41 do Código de
Processo Penal (art. 357, § 2º, do Código Eleitoral), ainda que sucinta.

O crime de boca de urna independe da obtenção do resultado, que, na espécie
em foco, seria o aludido convencimento ou coação do eleitor. Precedentes.

(TSE. HC - Habeas Corpus nº 669 – Relatora Min. Cármen Lúcia, DJE 19/05/2010)

(Grifamos)

Nesse contexto, tem-se como plenamente possível a configuração do delito, ainda
que o meio de divulgação da mensagem tenha sido o aplicativo WhatsApp, importante
ferramenta de comunicação e de propagação de informação.

Com efeito, o encaminhamento de imagem do “santinho” do recorrente, ainda que
desacompanhado de um pedido expresso de votos, teve o condão de divulgar, no dia da eleição,
sua candidatura. A imagem, contendo a fotografia do recorrente, o cargo ao qual concorria e seu
número de urna é a essência da propaganda eleitoral. O santinho é o mais tradicional material de
propaganda eleitoral, sendo irrelevante que dele conste, ou não, a expressão “vote em”.

E a divulgação, ao contrário do afirmado pelo recorrente, não se deu apenas em um
“grupo restrito e privado” de WhatsApp. Embora não haja informação precisa de quantos eram os
membros do grupo “Mangueirinha Online”, o próprio nome demonstra que não se tratava de um
grupo familiar ou de amigos. Ademais, das imagens constantes das fls. 4 e 5 do ID 42931148,
verifica-se que o grupo era composto, ao menos, pela pessoa que efetuou a denúncia pelo
Pardal, com os prints que instruíram o feito, 14 pessoas listadas na página “Dados do grupo” e
mais 4 pessoas cujos contatos estavam salvos no telefone e que aparecem na imagem de fl. 5.
Tem-se, assim, que no mínimo 19 pessoas, aparentemente sem relação a não ser o grupo de
Whatsapp, receberam a mensagem.

Em caso semelhante, esta Corte, ainda que por maioria de votos, considerou que a
divulgação de propaganda por meio de WhatsApp é conduta capaz de configurar delito. Confira-
se:

Num. 43014344 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/08/2022 16:10:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080216100492400000041985964
Número do documento: 22080216100492400000041985964

EMENTA - PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO MOVIDO
CONTRA RECEBIMENTO PARCIAL DA DENÚNCIA. BOCA DE URNA.
WHATSAPP. POSSIBILIDADE, EM TESE. REJEIÇÃO PREMATURA DA
DENÚNCIA NO PONTO. IMPEDIMENTO DO MAGISTRADO PROLATOR DA
DECISÃO

RECORRIDA PARA A CONTINUIDADE DO PROCESSO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em tese, é possível a realização do tipo objetivo do crime de boca de urna
por meio do WhatsApp e, em decorrência, é prematura a rejeição da denúncia
antes da instrução probatória apenas com base em suposta inaptidão do
aplicativo para a prática delituosa. Precedentes.

2. A manifestação do magistrado por ocasião da rejeição parcial da denúncia quanto
à questão de fundo não o impede de prosseguir no julgamento da causa, por se
encontrar na mesma instância. Precedentes.

3. Recurso em sentido estrito conhecido e parcialmente provido.

(TRE-PR. Recurso Criminal nº 06000059220196160182, Relator Dr. Thiago Paiva
Dos Santos, DJE 14/04/2020)

(Grifamos)

Nesse panorama, porque evidenciado o envio de propaganda eleitoral a grupo de
WhatsApp sem características privadas, conclui-se estar demonstrada a materialidade e autoria
do delito, sendo o conjunto probatório, produzido em total respeito aos princípios da ampla
defesa e contraditório, apto a manter o decreto condenatório.

Por fim, ressalte-se que também não merece qualquer reparo a dosimetria da
pena aplicada pela sentença recorrida.

Quanto ao crime de divulgação de propaganda no dia da eleição previsto no artigo
39, §5º, III, da Lei nº 9.504/97, na primeira fase da dosimetria da pena o Juízo a quo fixou a pena
base em seu mínimo legal, por entender que inexistem circunstâncias judiciais que justifiquem o
aumento da pena.

Na segunda fase o juízo a quo, considerou, acertadamente, incidir a agravante da
reincidência, pois o recorrente foi condenado, por decisão transitada em julgado, pela prática do
delito previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003, tendo cumprido a pena há
menos de 5 (cinco) anos.

O aumento aplicado está em conformidade com o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, no sentido de que “o aumento por cada agravante ou atenuante deva ser
equivalente a 1/6 da pena-base (menor montante fixado para as causas de aumento ou
diminuição da pena), a fim de se evitar a aplicação em quantidades aleatórias, ao arbítrio do
magistrado.” (STJ. AgRg no HC 634.754/RJ, Relator Ministro Olindo Menezes, Sexta Turma, DJE
20/08/2021).

Num. 43014344 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/08/2022 16:10:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080216100492400000041985964
Número do documento: 22080216100492400000041985964

Na terceira fase também não se verificou nenhuma causa especial de aumento e
diminuição de pena, restando a pena definitivamente fixada em 07 (sete) meses de detenção e
multa no valor de 5.833 mil UFIR.

Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
entretanto, o juízo a quo considerou que a reincidência seria óbice à sua realização, sem justificar
o porquê a medida não seria socialmente recomendável. Ao regulamentar a matéria, o artigo 44
do Código Penal dispõe:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de
liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for
cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena
aplicada, se o crime for culposo;

II – o réu não for reincidente em crime doloso;

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do
condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa
substituição seja suficiente.

§1º (VETADO)

§ 2º Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por
multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa
de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por
duas restritivas de direitos.

§ 3º Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde
que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente
recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do
mesmo crime.

§ 4º A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando
ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena
privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva
de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão.

§ 5º Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da
execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for
possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior.

Na espécie, como visto, o réu foi condenado anteriormente pela prática de crime
previsto no Estatuto de Desarmamento, não havendo se falar em reincidência específica, ou pelo
mesmo crime.

Ademais, nada há nos autos que demonstre que a substituição da pena, aplicada
em virtude de um crime de menor potencial ofensivo e praticado sem violência ou grave ameaça,
seja insuficiente ou não seja socialmente recomendada.
Num. 43014344 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/08/2022 16:10:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080216100492400000041985964
Número do documento: 22080216100492400000041985964

Destarte, aplicável à espécie a substituição da pena privativa de liberdade por uma
restritiva de direitos, nos termos do art. 44, §2º, do Código Penal e conforme a jurisprudência
desta Corte:

EMENTA: RECURSO CRIMINAL. CRIME CONTRA A FÉ PÚBLICA ELEITORAL
(ART. 289, CE). CONDENAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. ARTS. 266 E
362 DO CÓDIGO ELEITORAL. NÃO CONHECIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO. AUSENTES
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONFIGURADA A REINCIDÊNCIA.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS
DE DIREITO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.

1. Diante de previsão específica do Código Eleitoral (arts. 266 e 362), o prazo de
dez dias para a interposição de recurso criminal, já acompanhado das respectivas
razões, começa a fluir com a intimação pessoal do réu ou de seu defensor.
Precedentes do STF e do TSE.

2. Irrelevante a data em que foi juntada a carta precatória aos autos, sendo certo
que a contagem do prazo recursal inicia-se da última intimação efetuada, no caso
em exame, a do condenado.

3. Recurso não conhecido, por ser intempestivo.

4. Necessidade de readequação da dosimetria da pena. Matéria de ordem pública
cognoscível de ofício. Flagrante ilegalidade na dosimetria e substituição da pena.

7. A reincidência, em regra, impede a substituição da pena, salvo quando a
reincidência não é específica e a medida seja socialmente recomendável (§ 3º, do
art. 44, do CP).

8. Habeas corpus concedido de ofício para redimensionar a pena privativa de
liberdade, substituindo-a por duas restritivas de direito.

(Recurso Criminal nº 689, Relator Des. Gilberto Ferreira, DJE 30/04/2018)

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Criminal
interposto por LUIS BILIBIO para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, mantendo-
se a sua condenação em razão da prática do crime previsto no art. 39, §5º, III, da Lei nº
9.504/97 à sanção de 7 (sete) meses de detenção e multa no importe de 5.833 UFIR, mas
substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente na
prestação de serviços à comunidade, na proporção de uma hora por dia de condenação,
em local a ser determinado pelo juízo da execução.

Por fim, defiro o pedido formulado pela Procuradoria Regional Eleitoral no ID
42947269, e, considerando a juntada equivocada de documento estranho aos autos, determino o
desentranhamento do documento de ID 42946734.

Num. 43014344 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/08/2022 16:10:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080216100492400000041985964
Número do documento: 22080216100492400000041985964

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA

Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO

Adoto o relatório apresentado pelo d. Relator.

Pedi vista dos autos para me aprofundar quanto à questão da configuração do crime
considerando que houve o envio da propaganda via aplicativo de mensagens instantâneas, bem
como para analisar as provas para fins de subsunção dos fatos ao disposto no art. 39, § 5º, inciso
III da Lei nº 9.504/97.

Confesso que algumas dúvidas a respeito da subsunção da conduta ao tipo penal
me ocorreram no caso vertente, justamente em virtude de adições posteriores de textos legais
prevendo condutas bastante genéricas e abrangentes à redação original do delito de boca de
urna.

A moldagem típica se desconfigurou sobremodo, na medida em que a redação
original estabelecia, ainda que implicitamente, as especificidades que tornavam a conduta de
fazer boca de urna criminalmente repreensível, sendo pressuposta a perturbação do eleitor em
seu período de reflexão e em sua liberdade de se deslocar desembaraçadamente à urna.

Tais elementos foram muito bem captados pela seguinte ementa:

"Apesar do depoimento testemunhal proferido por servidor público, os fatos não são
capazes de corroborar a prática dos delitos apontados. Portar bandeiras, entregar
santinhos ou acompanhar eleitores com um guarda-chuva, sob chuva torrencial, não
são, por si só, fatos típicos. Para a construção de um juízo condenatório é
necessário demonstrar, de forma objetiva e com provas consistentes, a ação
delituosa tendente a influir na vontade do eleitor, circunstância não verificada no
presente processo.

Nem toda manifestação eleitoral no dia do pleito é vedada pelo art. 39, § 5º, da Lei
n. 9.504/97, o qual deve ser interpretado de forma restrita. Reforma da sentença.
Absolvição dos acusados, com fulcro no art. 386, inc. III, do Código de Processo
Penal.” (TRE-RS - RC: 10641 GRAVATAÍ - RS, Relator: GUSTAVO ALBERTO
GASTAL DIEFENTHÄLER, Data de Julgamento: 03/10/2019, Data de Publicação:
DEJERS - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Tomo 187, Data 07/10/2019,
Página 6)

Para caracterização do crime com base na atual redação do inciso III, de igual
Num. 43014344 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/08/2022 16:10:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080216100492400000041985964
Número do documento: 22080216100492400000041985964

forma, teria que ocorrer desiderato lesivo ao “período de reflexão” do eleitor, ou influir em sua
vontade durante as horas que precedem o ato de votar, restando duvidosa qual seria a “ofensa
moral” à sociedade perpetrada pelo sujeito ativo.

Em outras palavras, reputar como crime o simples “divulgar propaganda” parece
desafiar o princípio de que todo o crime deva causar efetiva lesão ou iminente perigo de lesão a
bem jurídico - no caso, comparativamente à original tipificação do delito de boca de urna, qual
seria o real "incômodo” se o eleitor não está presente para ver-se constrangido em sua reflexão e
liberdade de ir sossegadamente à urna?

E aqui abre-se importante parênteses, as condutas que não causam efetiva lesão a
bem jurídico somente serão puníveis a título criminal como atos preparatórios ou antecedentes
importantes para a efetividade da lesão. O porte de arma e a associação criminosa são exemplos
de quão próximo da concretização do risco devem estar as condutas para ensejar a intervenção
do soldado de reserva que é o direito penal.

Restaria indagar sobre a punibilidade da conduta desatrelada da intenção
propagandística, de convencer eleitorado - como por exemplo, a de divulgar o número e cargo no
dia das eleições a amigos e familiares com caráter meramente informativo, o fornecimento de
uma “cola" para que os simpatizantes não esqueçam a numeração.

De outra parte, expresso dúvida na interpretação da literalidade do dispositivo, que
em geral contém um decrescendo de gravidade de condutas - é de técnica legislativa penal que
as condutas mais gravosas precedam as mais singelas, tanto em relação ao elenco de verbos do
núcleo do tipo, quanto na enumeração de incisos. Veja-se como está construída a moldura típica:

§ 5º Constituem crimes, no dia da eleição, puníveis com detenção, de seis meses a
um ano, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo
período, e multa no valor de cinco mil a quinze mil UFIR:

I - o uso de alto-falantes e amplificadores de som ou a promoção de comício ou
carreata;

II - a distribuição de material de propaganda política, inclusive volantes e outros
impressos, ou a prática de aliciamento, coação ou manifestação tendentes a influir
na vontade do eleitor.

II - a arregimentação de eleitor ou a propaganda de boca de urna; (Redação
dada pela Lei nº 11.300, de 2006)

III - a divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou
de seus candidatos. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)

IV - a publicação de novos conteúdos ou o impulsionamento de conteúdos nas
aplicações de internet de que trata o art. 57-B desta Lei, podendo ser mantidos em
funcionamento as aplicações e os conteúdos publicados anteriormente.
(Incluído dada pela Lei nº 13.488, de 2017)

A conduta, no caso concreto, se amolda ao inciso III, tratando-se o inciso IV de
Num. 43014344 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/08/2022 16:10:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080216100492400000041985964
Número do documento: 22080216100492400000041985964

publicação, algo que não se verifica no caso presente. O questionamento que suscito seria se o
inciso III não seria geral em relação ao inciso IV, que deveria predominar dada a especialidade.
Em outras palavras, o incido III abrangeria situações de divulgação de propaganda, exceto no
domínio digital, universo que estaria regido pelo inciso IV, mais específico.

Se assim fosse, a caracterização do delito via online, em que não há a
constrangedora presença física a macular a tranquilidade do eleitor, deveria obedecer critérios
mais rígidos para a concretização do crime, com publicação mais extensiva do conteúdo.

De qualquer forma, não obstante as considerações acima, não vejo na
jurisprudência tais discrímens. O que se tem é a exigência de respeito ao "período de reflexão
calma” do eleitor nas últimas horas que antecedem o ato de votar e o princípio da igualdade, com
a cessação da propaganda para todos.

Vale a pena transcrever a doutrina:

"Portanto, a propaganda eleitoral tem o sentido de influir na formação da
consciência política e manifestação de vontade do eleitor, sendo sua mensagem
orientada à conquista de votos nas urnas.

A realização de propaganda eleitoral só é amplamente permitida durante o lapso
temporal situado entre a data-limite designada para formalização do requerimento
de registro de candidatura (dia 15 de agosto do ano da eleição) e a antevéspera da
data marcada para o pleito. A partir desse último marco inicia-se o chamado período
de reflexão calma, diminuindo-se os meios e possibilidades de divulgação da
candidatura, de sorte que o eleitor possa ponderar e refletir suas escolhas. Já no dia
do pleito, o direito de realizar propaganda é severamente restringido. Entende -se
que o tempo destinado à propaganda eleitoral (lapso situado entre o dia 15 de
agosto e a antevéspera do dia do pleito) é suficiente para que os candidatos possam
se apresentar ao eleitorado e divulgar seus discursos e mensagens, bem como para
que os cidadãos formem opinião e decidam o voto.

A objetividade jurídica das figuras típicas previstas no dispositivo em exame consiste
em garantir ao eleitor um período de reflexão calma, preservando-o de pressões,
interferências ou mesmo constrangimentos no dia em que exerce o sufrágio.
Pretende-se que o voto seja exercido em ambiente ameno, respeitoso, civilizado.
Afinal, candidatos e partidos já tiveram tempo, espaço e oportunidades suficientes
para divulgarem a si próprios e também suas ideias, projetos e imagens". (GOMES,
José Jairo. Crimes Eleitorais e Processo Penal Eleitoral)

Por estes motivos, embora ressalvado que possa futuramente evoluir em meu
entendimento quanto à tipicidade do delito, por ora acompanho o E. Relator.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

Num. 43014344 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/08/2022 16:10:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080216100492400000041985964
Número do documento: 22080216100492400000041985964

EXTRATO DA ATA

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600002-14.2021.6.16.0168 - Mangueirinha -
PARANÁ - RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTE: LUIS BILIBIO -
Advogado do(a) RECORRENTE: MAYCON BRUNO BORGES DEON - PR67048-A -
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator. A Desembargadora Claudia Cristina Cristofani declarou voto.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 01.08.2022.

Num. 43014344 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/08/2022 16:10:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080216100492400000041985964
Número do documento: 22080216100492400000041985964